Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722541-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A RECORRIDAS: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, BREITENER JARAQUI S/A e BREITENER TAMBAQUI S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA – PIE. DIVERGÊNCIA NO VALOR DA POTÊNCIA CONTRATADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DAS DEMANDANTES PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de cobrança da diferença de valores pagos a menor no âmbito de contrato de suprimento de energia celebrado na modalidade Produtor Independente de Energia –PIE, nos termos na Lei no 12.111/2009 e regulamentado pela Resolução Normativa no 477/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 2. Os contratantes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé tanto na fase pré-contratual bem como durante o período de sua execução, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. No caso em deslinde, os pagamentos efetuados como contraprestação pelo serviço de suprimento de energia foram procedidos com base nos valores constantes do "Atesto de Faturamento". Ou seja, a ausência de notas fiscais ou de faturas não impediu que as rés procedessem ao pagamento pelos serviços prestados pelas demandantes, ainda que exista discussão a respeito da integralidade, ou não, dos pagamentos. Assim, viola o dever de boa-fé contratual a conduta das rés em exigir a emissão de notas fiscais apenas em relação aos valores controvertidos, sendo notória a prática recorrente, no âmbito das relações comerciais estabelecidas entre os negociantes, a realização do pagamento com base nos valores constantes no referido "Atesto de Faturamento". 4. A quitação é ato jurídico stricto sensu por meio do qual há o reconhecimento, pelo credor, do adimplemento da obrigação pelo devedor. 4.1. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que as demandantes exerceram a pretensão, no plano substancial, de cobrar os valores faturados a menor antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não pode ser acolhida a alegada presunção do pagamento e quitação das prestações anteriores nos termos do art. 322 do Código Civil. 5. Apelação interposta pelas demandantes conhecida e provida. Sentença reformada. 6. Recursos interpostos pela primeira e segunda rés prejudicados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 41, 54 e 66, todos da Lei 8.666/1993, ao argumento de que não teria havido a emissão das notas fiscais, sendo impossível o pagamento da forma como pretendem as ora recorridas. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 21246496), o fez de forma simples (ID 21539247). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Igualmente o apelo não mereceria ser admitido quanto à arguida divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 41, 54 e 66, todos da Lei 8.666/1993, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027